Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0725636-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: VILMA DIAS CARDOSO REQUERIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID. 74012554, visto que não é espécie recursal admitida pela legislação processual civil. Certifique-se o trânsito em julgado e após arquivem-se os autos. P. R. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator